Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700337-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JUCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ao procedimento cirúrgico de CE — PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA (ID no 148420783 dos autos de no 0705950-26.2023.8.07.0016). A agravante alega que é portadora de hipertrofia de mama desde a adolescência, necessitando de cirurgia plástica mamária não estética. Informa que o procedimento foi inscrito no SISREG III em 27/06/2022, sob a classificação amarelo (urgência). Assim, afirma que já se encontra na fila para a realização do procedimento há 219 dias, sendo que nenhuma medida foi realizada até o momento. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que a realização dos procedimentos foi inscrita no SISREG III em 26/07/2022, sob a classificação de prioridade amarelo (urgência). Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que consta do sistema de regulação a solicitação informada para realização de CE - PLASTICA MAMARIA FEMININA NAO ESTETICA, risco verde ID no 148382022 (pág. 1). Na oportunidade, informou a existência de 380 pacientes inseridos em lista de espera – SISREG III, aguardando pelo procedimento cirúrgico de plástica mamária não estética, dos quais 40 estão com classificação VERMELHO, 112 estão com classificação AMARELO, 120 estão com classificação VERDE e 108 estão com classificação AZUL. Noticiou que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no sistema em janeiro de 2021. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 3 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora